Tribunal: TJPA
Processo: 0008989-61.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008989-61.2011.8.14.0028

APELANTE: GC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0008989-61.2011.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.078-A, NELSON PILLA FILHO - OAB/RS 41.666 E MARCELO NEUMANN – OAB~RJ 110.501

EMBARGADO: ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO

ADVOGADOS: AGENOR PINHEIRO LEAL – OAB/PA 16.352 E VILMA ROSA LEAL DE SOUZA – OAB/PA 10.289-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. NOVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS (LEI Nº 14.905/2024). AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. DOUTRINA DE LÊNIO STRECK, ALEXANDRE FREIRE, MARIA HELENA DINIZ E LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ, TJPA E TJMG. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, reconhecendo a falsificação de assinatura em contratos bancários e determinando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada requerido. No mesmo julgamento, analisa-se Agravo Interno interposto por ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO contra a referida decisão colegiada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado; (ii) examinar a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, notadamente quanto à aplicação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, e à alegada inexistência de ilicitude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno interposto contra decisão colegiada é manifestamente inadmissível, por configurar erro grosseiro, nos termos do art. 1.021 do CPC e da jurisprudência consolidada do TJPA e STJ.

4.

Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, não se configurando, de plano, como rediscussão do mérito.

5.

A alegação de omissão quanto à incidência dos novos critérios legais de correção monetária e juros (arts. 389 e 406 do CC, conforme redação da Lei n. 14.905/2024) é acolhida, para determinar a aplicação da correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença e juros legais pela taxa SELIC desde o evento danoso, com dedução do índice de atualização monetária.

6.

Não há omissão quanto à existência de ilicitude na conduta da instituição financeira, tampouco contradição na fundamentação que reconhece o dano moral em decorrência da falsificação de assinatura, comprovada por perícia grafotécnica não impugnada.

7.

A fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 foi devidamente fundamentada com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, conforme orientação doutrinária de Maria Helena Diniz.

8.

Os limites cognitivos dos Embargos de Declaração são reafirmados segundo a doutrina de Lênio Streck e Alexandre Freire, no sentido de que esse recurso não pode ser utilizado para rediscutir matéria decidida.

9.

A admissibilidade dos vícios de omissão e contradição foi examinada à luz do entendimento doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha, que delimita a contradição relevante àquela interna entre fundamentos e dispositivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração parcialmente providos para ajustar os critérios de correção monetária e juros legais. Agravo Interno não conhecido, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível por configurar erro grosseiro.

2.

A omissão quanto à aplicação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, autoriza a correção dos critérios de atualização monetária e juros legais no julgado.

3.

A falsificação de assinatura em contrato bancário comprovada por perícia invalida o negócio jurídico e enseja responsabilização por danos morais.

4.

A indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova do prejuízo, configurando dano moral in re ipsa.

5.

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §§ 4º e 5º, 1.022 e 85, § 2º; CC, arts. 389, 406 (Lei n. 14.905/2024) e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Doutrina citada
:

·

DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651.

·

STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: Revista dos Tribunais.

·

CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo: RT, 2020.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.10.2019.

·

TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 23.04.2025.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 05.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0008989-61.2011.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.078-A, NELSON PILLA FILHO - OAB/RS 41.666 E MARCELO NEUMANN – OAB~RJ 110.501

EMBARGADO: ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO

ADVOGADOS: AGENOR PINHEIRO LEAL – OAB/PA 16.352 E VILMA ROSA LEAL DE SOUZA – OAB/PA 10.289-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
28191529)
, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível segundo

ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DE R$ 50.000,00 PARA R$ 10.000,00 PARA CADA REQUERIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO, reconhecendo a inexistência de débitos em quatro contratos bancários e condenando os requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais(R$ 50.000,00 para cada qual), além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados possuem validade jurídica diante da alegada falsificação de assinatura; (ii) estabelecer se há responsabilidade por danos morais e o valor da indenização cabível; (iii) determinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura constante do contrato nº 422.201.456 foi comprovadamente falsificada por laudo pericial não impugnado pelo banco, o que afasta a validade do negócio jurídico e evidencia falha na prestação de serviço.

4. O contrato nº 041.678.894 teve sua perícia prejudicada por ter sido apresentado apenas em cópia reprográfica, o que, somado à ausência do original e negativa de assinatura pelo autor, reforça a inexistência de contratação válida.

5. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

6. O valor fixado em R$ 50.000,00 para cada requerido não observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito. A doutrina citada — Maria Helena Diniz, conforme transcrita por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme — orienta que a indenização deve cobrir o dano em todos os seus aspectos, dentro dos limites do patrimônio do devedor, servindo como compensação ao lesado: “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido” (DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

7. O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios atende aos critérios do art. 85, § 2º do CPC, considerando o zelo, complexidade da causa e trabalho realizado, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falsificação de assinatura em contrato bancário invalida o negócio jurídico e afasta a legitimidade da cobrança decorrente.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, mesmo na ausência de prova da extensão do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

4. O percentual de honorários advocatícios deve considerar o trabalho realizado, o zelo do profissional e a complexidade da causa, permanecendo o percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Doutrina citada
: DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651, citada por LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 10.12.2024, pub. 16.12.2024.( PJe ID 27457798)

Em razões recursais
,

argui os vícios da omissão e

contradição sob as seguintes vertentes, a saber:

Omissão

-inaplicabilidade dos novos critérios previstos nos artigos 389 e 406 do CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024,vigente desde 30/04/2024,que atinge o presente julgamento;

-juros legais que correspondem à taxa Selic que, por englobar atualização monetária,

impede a cumulação de índices;

- inexistência de ilicitude e abusividade eis o exercício regular do direito e execução legitima do contrato e

-
inobservância à distribuição estática do ônus da prova(art. 373, I, do CPC) que afasta a apontada falha no serviço.

Contradição

- valor dos danos morais indenizáveis( R$ 10.000,00) sem apontar os critérios de fixação, além de desproporcional, irrazoável e permitir o enriquecimento ilícito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

28488988)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 29194400).

Recurso de Agravo Interno interposto por
ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO
com razões expressas no PJe ID 288798469.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 29519429).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0008989-61.2011.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21.078-A, NELSON PILLA FILHO - OAB/RS 41.666 E MARCELO NEUMANN – OAB~RJ 110.501

EMBARGADO: ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO

ADVOGADOS: AGENOR PINHEIRO LEAL – OAB/PA 16.352 E VILMA ROSA LEAL DE SOUZA – OAB/PA 10.289-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dois são os Recursos aqui julgados:

a.

Recurso de Agravo Interno interposto por
ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO
e

b.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por
BANCO DO BRASIL S/A.

Inicio como exame do Recurso de Agravo Interno que, adianto, não será conhecido porque inadmissível forte a objurgada tratar de decisão colegiada.

Ao Juízo de Prelibação

Inicio destacando a redação do artigo 1.021do CPC:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Perceba que o Recurso de Agravo Interno cabe de decisão unipessoal ou monocrática, constituindo-se, portanto, erro grosseiro quando interposto de decisão colegiada.

Nesse caminho é o magistério doutrinário de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André:

3. Cabimento
. De acordo com o caput do dispositivo em tela, cabe agravo interno contra decisão unipessoal do relator em qualquer recurso, incidente ou ação de competência originária dos tribunais. É cabível o recurso, ainda, contra decisão monocrática do relator em remessa necessária, situação contemplada na Súmula n.º 253 do STJ. As hipóteses de julgamento monocrático pelo relator estão, em linhas gerais, relacionadas no art. 932, II a VI. Ainda, cabe agravo interno também contra decisão monocrática do relator nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais (nesse sentido, Enunciado n.º 464 do FPPC). 3.1. Ao longo do CPC, encontram-se outras referências específicas de cabimento do agravo interno contra (i) decisão que relator que aprecia o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 136, parágrafo único); (ii) contra decisão do presidente ou vice-presidente de tribunal que, no âmbito do juízo de admissibilidade, nega seguimento ou sobrestá recurso especial ou extraordinário com base na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário ou no regime dos recursos repetitivos (art. 1.030, § 2.º); (iii) contra decisão do presente ou vice-presidente de tribunal que indefere a exclusão da decisão de sobrestamento de recurso extraordinário ou especial intempestivo (arts. 1.035, § 7.º, e 1.036, § 3.º); e (iv) contra decisão do relator que aprecia requerimento de prosseguimento de processo ou recurso sobrestado sob o fundamento de distinção em relação à questão a ser apreciada no recurso especial ou extraordinário afetado como repetitivo (art. 1.037, § 13, II). 3.2. Na legislação especial, referências importantes ao cabimento do agravo interno são ainda encontradas (i) no art. 39 da Lei n.º 8.038/1990 (contra decisão do presidente do tribunal, de seção, de turma ou de relator no STJ ou STF que causar gravame à parte); (ii) nos arts. 10, § 1.º, e 16, parágrafo único, da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do relator que indefere petição inicial ou aprecia pedido liminar nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais); (iii) no art. 15, caput, ainda da Lei n.º 12.016/2009 (contra decisão do presidente do tribunal que defere suspensão de execução de liminar ou da sentença em mandado de segurança); e (iv) no art. 4.º, § 3.º, da Lei n.º 8.437/1992 (agravo contra decisão do presidente do tribunal que defere ou indefere suspensão de execução de liminar ou da sentença nas ações contra o Poder Público e seus agentes). 3.3. Especificamente em relação ao art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009, poderia haver alguma dúvida a respeito do cabimento do agravo contra a decisão que indefere o pedido de suspensão, pois o dispositivo só contempla o recurso contra a decisão que determina a suspensão de liminar ou de sentença. Nada obstante, a jurisprudência atual dos tribunais superiores considera cabível a interposição de agravo nas duas situações, tendo em vista o sistema regulado nesse sentido na Lei n.º 8.437/1992, que se aplica a todas as ações contra o Poder Público e conduziu ao cancelamento das antigas Súmulas n.º 506 do STF e 217 do STJ, ambas no sentido da inadmissibilidade do agravo contra a decisão de indeferimento da suspensão. Nesse sentido, para exemplificar o atual posicionamento da jurisprudência, STJ, Rcl 24.367, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 28.10.2015. 3.4. Há no CPC, contudo, algumas decisões específicas do relator que não comportam agravo interno. São elas: (i) a solicitação ou a admissão da participação do amicus curiae no processo ou, de forma específica, no incidente de arguição de inconstitucionalidade (arts. 138, caput, e 950, § 3.º); (ii) a relevação da pena de deserção, mediante prova do justo impedimento para a realização do preparo (art. 1.007, § 6.º); (iii) a remessa dos autos do STJ ao STF por considerar o relator do recurso especial haver prejudicialidade do recurso extraordinário (art. 1.031, § 2.º); e (iv) a devolução dos autos do STF ao STJ, por entender o relator do recurso extraordinário não haver prejudicialidade em relação ao recurso especial (art. 1.031, § 3.º).
[1]

Cujos precedentes da

2ª Turma de Direito Privado do TJPA seguem igual compreensão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Raimundo José de Paulo Moraes Athayde contra acórdão colegiado que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória por danos morais e materiais. O Agravante busca rediscutir a distribuição do ônus da prova e a credibilidade das testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão colegiada, considerando o disposto no artigo 1.021 do CPC, que limita a utilização desse recurso a decisões monocráticas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.021 do CPC admite a interposição de Agravo Interno apenas contra decisões monocráticas, sendo inadmissível quando direcionado a acórdão colegiado.

4.

A interposição de Agravo Interno contra acórdão colegiado configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

5.

O entendimento pacificado no STJ e reiterado pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA sustenta a inadmissibilidade do recurso nessa hipótese, caracterizando erro grosseiro e impondo a penalidade prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido. Multa de 1% sobre o valor atualizado da causa imposta ao Agravante, nos termos do artigo 1.021, § 5º, do CPC.

Tese de julgamento
:

1.

O Agravo Interno interposto contra acórdão colegiado é inadmissível, configurando erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, caput e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800356-42.2021.8.14.0007, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05/03/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800950-24.2019.8.14.0008, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/05/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800764-38.2020.8.14.0049 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado, o qual negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do fracionamento indevido de ações conexas e abuso do direito de ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão fracionário do tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não sendo meio processual adequado para impugnar acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

2.

A interposição de agravo interno contra acórdão configura erro grosseiro, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, impedindo o conhecimento do recurso.

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que o agravo interno não pode ser utilizado para atacar decisões colegiadas, sob pena de inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdãos proferidos por órgãos colegiados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 59.299/SP, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15-10-2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806232-05.2023.8.14.0040 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025 )

Caso concreto,
ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO
maneja Recurso de Agravo Interno contra uma decisão colegiada cujo julgado resta materializado através do
acórdão
inserido no PJe ID 28191529, que firma

a inadmissibilidade recursal por cometimento de erro grosseiro a não comportar outras digressões.

Aos Declaratórios.

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[2]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exigem do dos Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DE R$ 50.000,00 PARA R$ 10.000,00 PARA CADA REQUERIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO, reconhecendo a inexistência de débitos em quatro contratos bancários e condenando os requeridos ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais(R$ 50.000,00 para cada qual), além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados possuem validade jurídica diante da alegada falsificação de assinatura; (ii) estabelecer se há responsabilidade por danos morais e o valor da indenização cabível; (iii) determinar a adequação do percentual fixado a título de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A assinatura constante do contrato nº 422.201.456 foi comprovadamente falsificada por laudo pericial não impugnado pelo banco, o que afasta a validade do negócio jurídico e evidencia falha na prestação de serviço.

4. O contrato nº 041.678.894 teve sua perícia prejudicada por ter sido apresentado apenas em cópia reprográfica, o que, somado à ausência do original e negativa de assinatura pelo autor, reforça a inexistência de contratação válida.

5. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada.

6. O valor fixado em R$ 50.000,00 para cada requerido não observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito. A doutrina citada — Maria Helena Diniz, conforme transcrita por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme — orienta que a indenização deve cobrir o dano em todos os seus aspectos, dentro dos limites do patrimônio do devedor, servindo como compensação ao lesado: “deve ser proporcional ao dano causado pelo lesante, procurando cobri-lo em todos os aspectos, até onde suportarem as forças do patrimônio do devedor, apresentando-se para o lesado como uma compensação pelo prejuízo sofrido” (DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

7. O percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios atende aos critérios do art. 85, § 2º do CPC, considerando o zelo, complexidade da causa e trabalho realizado, sendo mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falsificação de assinatura em contrato bancário invalida o negócio jurídico e afasta a legitimidade da cobrança decorrente.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, mesmo na ausência de prova da extensão do prejuízo.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

4. O percentual de honorários advocatícios deve considerar o trabalho realizado, o zelo do profissional e a complexidade da causa, permanecendo o percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 944; CPC, art. 85, § 2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Doutrina citada
: DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651, citada por LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 10.12.2024, pub. 16.12.2024.( PJe ID 24757798)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[3]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

BANCO DO BRASIL
dirige a omissão em dois argumentos centrais:

a.

incidência dos ditames dos
artigos 389 e 406 do CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, que correspondem à taxa Selic a impedir a cumulação de índices já que engloba a devida atualização monetária

e

b.

inexistência de abusividade e ilicitude por exercer regularmente o direito oriundo da execução legitima do contrato.

Ônus da Prova
. O acórdão tratou do assunto e explicitou o motivo da condenação em danos morais indenizáveis consoante excerto objurgado:

Inicio destacando o cenário fático da demanda recursal gravitando em torno da falsificação da assinatura de
ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO
nos seguintes pactos:

i- Contrato n. 041.678.894: R$ 28.000,00(vinte e oito e mil reais) ( PJe ID 12441504,páginas 29-31) e

ii- Contrato n. 422.201.456: R$ 10.000,00(dez mil reais). ( PJe ID 12441503, páginas 38-40)

A falsificação sob enfoque restou provada através do meio de prova pericial, diga-se, que não questionado por
BANCO DO BRASIL S/A.
Eis a conclusão:

7- CONCLUSÃO

Fundamentados nos exames realizados acima, os Peritos concluem que a assinatura questionada lançada no original da folha 124 do Contrato para Descontos de Cheques – Cláusulas Especais Contrato NR 422.201.456(Anexo 02) atribuída ao senhor Roberto Carlos Rodrigues Coelho não apresenta identidade gráfica com os padrões gráficos do senhor Roberto Carlos Rodrigues Coelho, encaminhados à perícia, conforme explicitado no item 5 – Dos Exames.

Os exames na assinatura rubrica questionada lançada na cópia reprográfica da folha 29 do Contrato para Descontos de Cheques – Cláusulas Especiais Contrato NR 041.678.894(Anexo 01) ficou prejudicado, conforme explicado no item 5 – Dos Exames.( PJe ID 12441504, página 35).( PJe ID 27457797)

Dessarte, a submissão da Instituição Bancária ao resultado da perícia grafotécnica acerca do contrato 422.201.456, que atestou a falsificação da assinatura do Apelado, aduz danos morais indenizáveis dada a ausência de contratação regular.( PJe ID 27457797)

Dessarte, a falha na prestação de serviço restou comprovada cujo meio de prova pericial não fora refutado pelo Embargante ante sua indiferença à perícia grafotécnica.

Nesse recorte, não há falar em omissão.

Taxa Selic
. A Lei n. 14.905/2024 alterou o Código Civil em relação ao tema:

a. atualização monetária e

b. juros.

Segundo a nova redação do artigo 389, parágrafo único, do CC:

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

E, conforme a nova redação do artigo 406 do CC:

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

O julgado ocorreu após a vigência da Lei acima especificada, impondo-se a necessária adequação para fazer incidir os novos critérios de correção monetária e juros legais, determinando que sobre os danos morais incida a correção pelo IPCA, contada da publicação da sentença e de juros de mora desde o evento danoso pela SELIC, deduzindo-se o índice de atualização monetária.

Nesse recorte, há necessária correção afastado a omissão apontada.

Contradição.
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
[4]

O vício, acaso reconhecido, ajusta na redução do valor dos danos morais.

Todavia, o prejuízo
já sofre necessária diminuição, saindo de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais) a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para afastar o enriquecimento ilícito não havendo falar em contradição.

Portanto,

quanto ao Recurso de Agravo Interno interposto por
ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO
não o conheço porque manifestamente inadmissível de decisão colegiada segundo fundamentos acima.

No que tange ao Recurso de Embargos de Declaração interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
conheço e dou parcial provimento para, reconhecendo o vício da omissão somente no recorte quanto à incidência conjugada
dos
artigos 389 e 406 do CC, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, determinar que
sobre os danos morais a correção monetária seja

pelo IPCA e de juros de mora aplicado desde o evento danoso pela SELIC, deduzindo-se o índice de atualização monetária,
conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas nos Declaratórios como prequestionadas aos fins devidos.

Ao Recurso de Agravo Interno incido os termos do artigo 1.021,§4º do CPC, condenando
ROBERTO CARLOS RODRIGUES COELHO

em multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa, sem prejuízo de aplicar os termos do §5º da mesma disposição legal.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 01 set. 2025.

[2]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 01 set. 2025.

[3]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 01 set. 2025.

[4]
Ibidem. p.1619.

Belém, 23/09/2025